Tribunal: TJMT
Processo: 1004169-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1004169-98.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LUCINEIA BEATRIZ FERNANDES MOCO LOPES
L B FERNANDES MOCO – ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Lucineia Beatriz Fernandes Moco Lopes e L B Fernandes Moco – ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que, nos autos da Execução Fiscal no 612-51.2015.8.11.0091 (código no 67304) promovida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela Recorrente, esta que foi fundamentada sob a tese de que a Certidão de Dívida Ativa é nula, pela ausência de indicação dos elementos obrigatórios.
Os Agravantes, liminarmente, pugnam pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, e, consequentemente, suspender a ação originária até o julgamento final do recurso.
Para comprovar a presença dos elementos inerentes à concessão da medida liminar (ambos que constam no artigo 300 do Código de Processo Civil), a Recorrente assevera que a CDA juntada não aponta todas as informações obrigatórias, logo, não pode subsistir.
Requer, então, a concessão da medida liminar, em face de que, teoricamente, os elementos necessários para a obtenção da antecipação da tutela estão presentes nos autos.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houverem elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser indeferida.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão realizada.
Na hipótese dos autos, os Agravantes requerem a antecipação da tutela recursal, a fim de que a Execução Fiscal, ação originária, seja suspensa, ante as irregularidades, em tese, constantes na Certidão de Dívida Ativa.
Pois bem.
Conforme o que foi relatado, os Agravantes aduzem que a Certidão de Dívida Ativa não apresenta os elementos obrigatórios, constantes no artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.
Impera informar, desde já, que a aludida tese não possui, a priori, complexidade, eis que o único procedimento necessário é a observação da Certidão de Dívida Ativa, e vislumbrar se os requisitos dispostos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional, e 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, estão consignados.
Registro que a observância do artigo 202 do CTN é necessária, já que, consoante o entendimento doutrinário e jurisprudencial hodierno, para que a CDA seja válida, deve apontar os elementos dispostos no rol do referido artigo, e no seu equivalente, constante na Lei de Execução Fiscal (artigo 2o, § 5o, I à VI).
Dessa forma, em prol de um melhor entendimento acerca do presente decisum, colaciono, a seguir, os artigos mencionados:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.
Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
[...]
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
Observa-se, então, que os artigos possuem rol semelhante, diferindo-se apenas no que concerne o inciso IV do artigo 2o, § 5o, da LEF, que não possui um equivalente específico no Código Tributário Nacional.
Há de se anotar, então, que todos os elementos obrigatórios estão presentes na Certidão de Dívida Ativa, ao menos pelo que se vislumbra nessa fase de cognição sumária, existe apenas um dos elementos que pode ser de difícil visualização, este sendo o método de atualização do débito.
A CDA, entretanto, possui capítulo próprio que dispõe sobre o método de atualização da dívida, em que consta os índices de juros moratórios, e correção monetária aplicados, bem como, os fundamentos que levam à aplicação dos referidos.
Destarte, vislumbra-se que os referidos encargos são todos regidos pelo artigo 42, e seguintes, da Lei Estadual no 7.098/98. Ao compulsar a destacada lei, vê-se que existe capítulo específico (Capítulo XIV) que dispõe acerca da aplicação das penalidades inerentes ao atraso do pagamento, sendo que este começa no artigo 41 e se estende até o 47.
A alegação dos Recorrentes acerca deste tema, também, funda-se na hipótese de que os dispositivos legais constantes na CDA não existem mais, eis que foram atualizados, e, por consequência, os números dos artigos foram mudados.
É certo, entretanto, que os próprios Recorrentes apontam que a Certidão de Dívida Ativa pode ser substituída no curso da execução, bem como, a busca pelos equivalentes na nova legislação não é complexa, tampouco impede a devida apresentação de defesa.
Não há, porquanto, omissão no título executivo que justifique a sua extinção, ao menos a priori.
Após a análise da tese elencada, fica claro que não é possível reconhecer, neste momento, a presença do fumus boni iuris.
Registro, mais uma vez, que para a concessão da medida liminar, in casu, é necessário que estejam presentes os dois elementos obrigatórios da tutela de urgência (estes que constam no artigo 300 do CPC), logo, torna-se dispensável a análise do periculum in mora, haja vista a ausência do outro requisito, ao menos neste momento.
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 19 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora